Tribunal: TJES
Processo: 0001214-74.2018.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001214-74.2018.8.08.0041
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO GRIFO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001214-74.2018.8.08.0041

APELANTE: ADRIANO GRIFO DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PROVA DA CO-AUTORIA. DOSIMETRIA

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. "
E
m crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

2. “
P
ara a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva
” (HC n. 206.944/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/8/2013, DJe de 22/8/2013).

3."
A
dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias
" (HC n. 122.184/PE, Primeira Turma, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe de 5/3/2015), situação que não se apresenta no caso.

4
.
Recurso a que se nega
provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001214-74.2018.8.08.0041

APELANTE: ADRIANO GRIFO DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ADRIANO GRIFO DOS SANTOS

em face da r. Sentença disponibilizada no link inserto no ID 4629584 (00012147420188080041 VOL 001.pdf, pp. 245/250), proferida pelo Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de
06
(
seis
) anos
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 4
6
(quarenta
e seis
)
dias-multa,
fixad
o
cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

Nas razões recursais (00012147420188080041 VOL 001.pdf, pp. 245/250) o apelante requer a absolvição, afirmando que não há provas de que ele teria praticado o crime. Subsidiariamente, pugna seja afastada a causa de aumento de pena do concurso de agentes, alegando que não foram identificados terceiros atuantes no crime. Busca, ainda, a aplicação da atenuante de confissão e a valoração das condições favoráveis.

Apresentadas contrarrazões (00012147420188080041 VOL 001.pdf, pp. 359/388) pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4749238) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Narra a Denúncia que, no dia 05/7/2018, por volta das 06h20min, na estrada que liga a localidade de Cancelas ao Centro, próximo à Fazenda de Valcir, no Município de Presidente Kennedy, o apelante, mediante grave ameaça e em comunhão de desígnios com dois indivíduos não identificados, subtraiu para si uma motocicleta CG 125 Titaan KS, marca Honda, cor prata, placa MTF 7172, ano 2000/2001, chassi nº 9CAJC30101R051987, pertencente à vítima José Cardozo Barboza.

Consta dos autos que o apelante, acompanhado de outros dois meliantes não identificados, seguiram em um veículo Ford New Fiesta, cor prata, quando ultrapassaram a motocicleta da vítima, momento em que os dois indivíduos não identificados saíram do veículo e anunciaram o assalto, portando um simulacro de arma de fogo e exigindo que a vítima descesse da motocicleta. Ato contínuo, o apelante, que estava na direção de veículo automotor, saiu do carro e assumiu a direção da motocicleta objeto do roubo, evadindo-se do local em seguida.

Após diligências policias, o veículo utilizado no assalto foi apreendido, encontrando, em seu interior, o simulacro de arma de fogo e o celular pertencente ao recorrente. Em Delegacia de Polícia, a vítima reconheceu o veículo e o simulacro de arma de fogo, bem como foi-lhe apresentada foto do recorrente, o qual também foi reconhecido pela vítima.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Boletim Unificado (00012147420188080041 VOL 001.pdf, pp. 13/14).

A defesa discute a prova da autoria, alegando que não há elementos suficientes para imputar a prática ao recorrente. Contudo, após leitura de todos os depoimentos prestados na esfera policial, bem como dos depoimentos colhidos em juízo, não tenho dúvidas da coautoria do apelante no evento criminoso de roubo. Explico.

Inicialmente, esclareço que o depoimento prestado pela vítima perante a Delegacia de Polícia vai ao encontro ao seu depoimento colhido na fase judicial.

A vítima em juízo (mídia anexa) conta que na data dos fatos estava dirigindo sua motocicleta, quando foi abordado por três pessoas, que estavam dentro de um carro. Relatou que quando foi na Delegacia de Polícia, mostraram-lhe uma foto do veículo e do simulacro de arma de fogo, reconhecendo aqueles como sendo utilizados no crime. A vítima afirmou, ainda, que reconheceu uma das pessoas como sendo a pessoa que praticou o ilícito.

Cabe destacar, assim, o depoimento prestado em na esfera policial:

“(...) QUE na data de hoje dia 05/07/2018 por volta das 06:20h, o declarante estava deslocando-se da localidade de cancelas sentido a sede do município; QUE próximo a fazenda de Valcir, um carro de cor Branco, aparentando ser ou um HONDA CIVIC ou um TOYOTA COROLLA, ultrapassou o declarante e andou por cerca de 100 metros e parou;
QUE desceu 2 sujeitos do veículo e apontaram uma arma para o declarante e anunciaram o assalto; QUE um dos sujeitos pediu para que o declarante descesse de sua motocicleta, sendo que o declarante acatou a ordem e desceu; QUE nisso saiu um terceiro indivíduo do veículo que estava pilotando o veículo
; QUE um dos indivíduos subiu na motocicleta do declarante e outro ficou apontando a arma para o declarante;
QUE o declarante aproveitou um momento de distração do sujeito que estava segurando a arma e entrou em luta corporal com o mesmo, vindo a desarmar o sujeito, nisso os outros dois sujeitos vinharam e começaram a agredir o declarante oportunidade na qual conseguiram pegar a arma de volta
; QUE em seguida os sujeitos evadiram-se do local levando a motocicleta do declarante; QUE sendo esta motocicleta de marca HONDA, modelo CG 125 TITAN KS, de cor prata, placa MTF 7172, ano/modelo 2000/2001, chassi n° 9C2JC301 01 R051 987; QUE o declarante tem problema de pressão alta e começou a passar mal, sendo socorrido por moradores próximo do local e trazido para o hospital (...);
que ao ser mostrado o álbum de suspeitos desta UPJ, o declarante reconheceu, sem sombra de dúvidas, o nacional Adriano Grifo dos Santos como sendo um dos autores do roubo, sendo ele o individuo que montou e saiu em disparada na motocicleta do declarante
; Que reconheceu a fotografia do veículo Ford Fiesta da cor prata, recuperado pela Policia Militar no Boletim Unificado n.: 36680571/2018, como sendo o mesmo veículo utilizado pelos autores no dia do roubo” (00012147420188080041 VOL 001.pdf, pp. 15/16).

Observa-se que os depoimentos prestados pela vítima tanto na esfera policial como em juízo são coerentes e harmônicos. É certo que a vítima não conseguiu reconhecer o apelante em juízo, quando mostradas as fotos de suspeitos. Contudo, o depoimento em sede de instrução processual ocorreu cerca de 04 (quatro) anos após a ocorrência dos fatos, sendo a vítima pessoa idosa e enferma, mostrando-se claramente nervosa.

Deste modo, não vislumbro qualquer elemento que possa desabonar os depoimentos citados.

Assim, relembro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

Acrescido ao depoimento da vítima, observo que o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou a prática do ilícito (mídia anexa), relatando, com riqueza de detalhes, a prática criminosa, salientando que estava portando um simulacro de arma de fogo.

Ora, é certo que a confissão não pode ser considerada a rainha das provas, contudo, no caso dos autos, os depoimentos prestados pela vítima, a apreensão do aparelho de celular do recorrente dentro do veículo utilizado para a prática do roubo, somado à sua confissão em juízo, são provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva.

No que tange ao pleito subsidiário de decote da causa de aumento de pena do concurso de agentes, relembro posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de que “
para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva
” (HC n. 206.944/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/8/2013, DJe de 22/8/2013).

Passo, então, à análise da dosimetria.

Na primeira fase
da dosimetria, o juízo valorou negativamente apenas as consequências extrapenais, a qual mostram-se graves, seja em razão da não recuperação da motocicleta roubada, seja em razão do estado de temor e constrangimento relatado pela vítima em juízo.

Assim, levando-se em consideração as peculiaridades do caso em testilha, entendo como justo e proporcional fixar a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase
, o juízo de primeiro grau reconheceu presente a atenuante da confissão, reduzindo a pena em 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias-multa, fixando-a em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Por fim, saliento posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de que "
a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias
" (HC n. 122.184/PE, Primeira Turma, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe de 5/3/2015), situação que não se apresenta no caso.

Na terceira fase
da dosimetria, inexistentes causas de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento de pena do concurso de agentes, a pena restou exasperada em 1/3. Assim, fixou-se a
pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa
, montante que se mostra adequado ao caso em comento.

Por fim, o advogado dativo busca a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau de jurisdição, além da fixação pelo labor em segundo grau.

À luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em sentença, o magistrado fixou os honorários advocatícios no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais), apresentando o patrono a resposta à acusação, além de atuar perante a audiência de instrução e julgamento e oferecer alegações finais orais.

É certo que o trabalho desenvolvido pelo advogado dativo mostra-se louvável, exigindo análise jurídica dos autos. Contudo, tratando-se de caso singelo, de baixa complexidade, não exigindo esforço intelectual exacerbado. Desta forma, entendo como justo o valor de R$ 600,00 pela atuação em primeiro grau de jurisdição.

Paralelamente, pelo trabalho desenvolvido neste segundo grau de jurisdição, à luz das diretrizes referidas, fixo o montante de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), valor condizente ao fixado por este julgador em casos similares.

Arrimado nessas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.